Tribunal: STF
Processo: HC 73230
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA OCORRÊNCIA DE INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA - PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - PEDIDO NÃO CONHECIDO.